Tribunal: TJES
Processo: 5002302-68.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002302-68.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARLENE VIANA MOURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECRETO MUNICIPAL Nº 20.440/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O ente municipal pleiteou a anulação da sentença, alegando descumprimento das referidas normas e sustentando que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, fixado em R$ 1.781,16 por meio do Decreto Municipal nº 20.440/2024, seria superior ao valor cobrado na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia do exequente para manifestação acerca da possível extinção do feito caracteriza nulidade processual; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal, diante da ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184/STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da legislação municipal que fixa o valor mínimo para propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação prévia do exequente não configura nulidade processual quando a extinção do feito resulta de desdobramento natural e previsível da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ, sendo inaplicável a alegação de decisão surpresa.

O STF, no julgamento do Tema 1184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis, desde que respeitada a competência dos entes federados.

O Município de Itapemirim, por meio da Lei Municipal nº 2.752/2013 e do Decreto Municipal nº 20.440/2024, fixou em R$ 1.781,16 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, demonstrando, assim, ausência de interesse processual na cobrança de valores inferiores.

A execução fiscal em questão, com valor atualizado de R$ 1.604,80 e sem citação válida do executado desde 2022, enquadra-se nas hipóteses de extinção previstas na norma local e nos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do exequente para manifestação sobre a extinção por ausência de interesse de agir não caracteriza nulidade processual quando o fundamento está objetivamente previsto no ordenamento.

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior ao mínimo estabelecido por legislação municipal, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando ausente movimentação útil e citação válida do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal nº 2.752/2013; Decreto Municipal nº 20.440/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.345.553, Tema 1.184, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.09.2022; STJ, REsp nº 1.823.551/AM, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; STJ, EDcl no REsp nº 1.280.825/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.864.731/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.04.2021, DJe 26.04.2021.

Norma administrativa relevante
: CNJ, Resolução nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002302-68.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

APELADO:
MARLENE VIANA MOURA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

em face de sentença proferida pelo Juízo de Itapemirim - 1ª Vara Cível, cujo
decis
um
,
pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF,
extinguiu a execução fiscal
por ausência de interesse processual,
nos termos do artigo
485, inciso VI, do
CPC/15
.

E
m suas razões recursais,
pleiteou a anulação da sentença por descumprimento
tanto
ao Tema 1184/
STF, quanto da
Resolução 547/CNJ,
sobretudo porque, “
No caso do Município de Itapemirim, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de R$1.781,16 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis reais), conforme Decreto 20.440/2024
”, inferior ao perseguido na presente demanda.

Ausentes as contrarrazões.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse,
não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O

C
olendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Fixadas estas premissas,

resta imperioso considerar
no caso presente
as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No
Tema
R
epetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

No caso específico dos autos, o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, por meio da Lei Municipal 2.752/2013, manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E.

Vejamos:

Art. 2°
Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (Hum mil reais)
.

§ 1°
O valor mencionado no caput deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E apurado pelo IBGE, acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma do art. 157 da Lei Municipal 1.716/2002.

§ 2°
A desistência do prosseguimento das execuções fiscais que tiverem seus valores atualizados dentro dos limites mencionados no caput dar-se-á apenas nos processos em que não fora efetivada a citação do executado.

§ 3°
Para aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, deverão ser considerados o valor principal, a multa, os juros e os honorários de sucumbência.

§ 4°
Para os débitos fiscais não ajuizados, o momento da aferição do limite estabelecido no caput deste artigo será o da propositura da respectiva execução fiscal.

§ 5°
Para os débitos fiscais já ajuizados, o momento de aferição do limite estabelecido no caput deste artigo será a data da entrada em vigor desta Lei.

Nesse passo,
observo a atualização, em
14.06.2024
, pel
o Decreto
Municipal nº
20.440/2024
,

d
o valor limite para a propositura das execuções fiscais no âmbito do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM para R$ 1.781,16 (mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)
,
resta
ndo, consequentemente,
demonstrada a ausência de interesse processual para o ajuizamento d
e
demandas em
valor inferior
a este
.

Logo,
o próprio Município, dentro de sua competência
c
onstitucional, estabeleceu um limite
mínimo
para o
seu
interesse jurídico-processual,
não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a
esse
patamar míni
m
o o débito
perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal.

C
onquanto
à
demanda ajuizada em
1
4
.1
0
.20
22

tenha sido atribuído valor
à
causa
de
R$
1.
477
,
00
,
a atualização de referido montante,
pelo IPCA-E,
perfazia, em
Junho/2024, quando da publicação do Decreto Municipal 20.440/2024
,
R$
1.
604
,
80
, quantia
inferior
à estabelecida
pela
Lei Municipal
2.752
/20
13 e Decreto Municipal nº 20.440/2024.

Ademais, proposta a ação ainda em 2022, até o presente momento não se logrou êxito na citação do Executado.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Diante de todo essa contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.